Tribunal: CARF
Processo: 12689.721170/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Declara-se a nulidade de acórdão de primeira instância proferido por autoridade competente apenas quando houver preterição ao direito de defesa, com omissão do julgador quanto a argumentos de defesa relevantes, não alcançando, contudo, os fundamentos da decisão, pois, na apreciação dos fatos controvertidos, o julgador administrativo formará livremente sua convicção, esta devidamente fundamentada.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.721170/2011-80
ACÓRDÃO
3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 03/09/2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Declara-se a nulidade de acórdão de primeira instância proferido por
autoridade competente apenas quando houver preterição ao direito de
defesa, com omissão do julgador quanto a argumentos de defesa
relevantes, não alcançando, contudo, os fundamentos da decisão, pois, na
apreciação dos fatos controvertidos, o julgador administrativo formará
livremente sua convicção, esta devidamente fundamentada.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
2
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos,
inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e
tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do
lançamento de multa regulamentar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à conclusão da
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (MBL) CE 130.805.229.285.118. O
lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa
autuada
A autoridade lançadora considerou que a conduta da autuada teria descumprido as
normas previstas na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, pois o contribuinte, como agente
desconsolidador de carga, e representante da NVOCC – SHIPCO TRANSPORT, não prestou, dentro
do prazo legal, as informações correspondentes à desconsolidação do CE (máster ) – MERCANTE
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
3
101005145617814, uma vez que essa só foi efetivada com o lançamento extemporâneo do CE
house Mercante 101005148715787, referente à embarcação CONTI SHANGHAI cuja operação no
porto de Salvador ocorreu no dia 03/09/2010, e as informações só foram prestadas no dia
02/09/2010, conforme se observa no extrato do CE – MERCANTE e histórico do
bloqueio/desbloqueio anexo ao Auto de Infração.
Tal conduta está plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico -
CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
A fiscalização imputou à recorrente a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966 (grifos meus): “Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: I –
[......]; IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): a) [......]; e) por deixar de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
O sujeito passivo apresentou impugnação em 20/01/2011 (fls. 20-33), na qual
aduziu os seguintes argumentos: i) irretroatividade da IN 800/07; ii) aplicação do prazo de 30 dias;
iii) denúncia espontânea e iv) ausência de responsabilização em função do mandato.
Ao final, o contribuinte requer na impugnação que seja declarada a nulidade
absoluta do Auto de Infração, quer por não ter sido descumprida imposiçèo legal alguma, quer
pela ocorrência de denúncia espontânea, quer por s er a atividade de desconsolidação de cargas
um ato de mera representação do agente de carga no exterior, quer pela responsabilidade
exclusiva do armador e do agente consolidador por equívocos perpetrados na origem.
A decisão da DRJ-SPO (fls. 54 a 89), em 28/06/2017, julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído, sob os seguintes fundamentos:
1) A Empresa em epígrafe, como agente desconsolidador de carga, e representante
da NVOCC - SHIPCO TRANSPORT, não prestou, dentro do prazo legal, as informações
correspondentes à desconsolidação do CE (máster ) - MERCANTE 101005145617814, uma vez que
essa só foi efetivada com o lançamento extemporâneo do CE house Mercante 101005148715787,
referente à embarcação CONTI SHANGHAI cuja operação no porto de Salvador ocorreu no dia
03/09/2010, e as informações só foram prestadas no dia 02/09/2010.
3) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
4
4) O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações relativas à carga
transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração. Súmula CARF no 126.
5) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não vai a ponto de autorizar a dispensa ou
redução de multas, quando expressas na lei em valor ou percentual único, sem que haja expressa
previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma faixa variável de valor, a ser fixado em
cada caso pela autoridade fiscal, levando-se em conta determinados critérios, tais como natureza
ou às circunstâncias materiais do fato ou extensão dos seus efeitos.
6) Compete às DRJ tão-somente o controle de legalidade dos atos administrativos,
consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes,
zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
Às fls. 98/117 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando: a prescrição intercorrente pelo lapso temporal superior a 03 anos entre a apresentação
de impugnação administrativa até a data do efetivo julgamento; a nulidade do acórdão pela
violação aos artigos 31 do Decreto n' 70.235/1972 e 65 do Decreto n' 7.574/ 2011, por deixar de
decidir (ou fazer qualquer menção) a uma das matérias de defesa apresentada na impugnação
administrativa, mais especificamente o item sobre a responsabilidade do agente consolidador
e/ou do armador; no mérito, a nulidade absoluta do auto de infração, quer pela responsabilidade
exclusiva do armador, quer pela ocorrência de denúncia espontânea (artigo 102, §2' do Decreto-
Lei n' 37 de 1966, com redação dada pela Lei n' 12.350/2010).
É o relatório

VOTO
Conselheira Larissa Càssia Favaro Boldrin, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: Preliminarmente: 1) a prescrição intercorrente e
2) nulidade da decisão. No mérito: 1) Ilegitimidade Passiva e 2) denúncia espontânea. Os quais
passo a analisar separadamente.
Preliminarmente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
5
1. Prescrição Intercorrente

A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No entanto, é
de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao caso a
súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante , conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além, evidentemente, das decisões deste Conselho.Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do Decreto-Lei
no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto no 6.759/2009.

Nesses termos, considerando que no presente caso não houve o decurso do prazo
de cinco anos, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

2. Nulidade do acórdão por violação aos artigos 31 do Decreto no 70.235/1972
e 65 do Decreto no 7.574/2011

A recorrente pleteia pela nulidade do acórdão proferido às fls. 54/89, por omissão
deste sobre a matéria de defesa e documentos trazidos pela recorrente em sua impugnação
administrativa, especificamente quanto à alegação de responsabilidade exclusiva do agente
consolidador e/ou do armador pelo fato que teria dado ensejo à infração.

Ocorre que, conforme leitura da decisão recorrida, verifica-se que a DRJ enfrentou
toda a matéria alegada pela recorrente em sua impugnação. Especificamente, quanto questão da
responsabilidade do agente consolidador e/ou do armador, destaca-se o trecho da decisão, os
quais demonstram que não houve omissão quanto à apreciação da matéria (fls. 79):
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
6

“Responsabilidade pelas infrações e direito de defesa
Quanto à alegada ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo do auto
de infração, por não ser ela a transportadora das cargas, cabe dizer que os dispositivos legais
adrede mencionados são literais no sentido de atribuir ao agente de carga que constar como
consignatário do Conhecimento de Carga Eletrônico Genérico (Master), ou a seu representante, a
responsabilidade pela prestação, na forma e no prazo estabelecidos, das informações relativas a
sua desconsolidação no sistema SISCOMEX CARGA, e, por conseguinte, para responder pela
penalidade aplicada.
Por outro lado, discordo da afirmação genérica da impugnante, sem nenhuma
comprovação, de que ela não pôde exercer integralmente o seu direito contraditório de ampla
defesa. Senão vejamos, às fls. 04 a 14, a fiscalização descreveu pormenorizadamente os fatos que
determinaram as autuações, bem como apresentou a respectiva capitulação legal, sem nenhuma
contestação especifica por parte da defesa.
Além disso, a interessada demonstrou perfeito conhecimento dos fatos subjacentes
à infração que lhe está sendo imputada, tanto assim, que exerceu plenamente o seu direito
assegurado constitucionalmente, com a apresentação da sua peça de impugnação. Se a autuada
revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de forma meticulosa, com
impugnação que abrange questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa, nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em nulidade do
lançamento” (grifos nosso).

Diante disso, merece destaque o fato de que eventual nulidade de acórdãos de
primeira instância deve ser suscitada apenas quando houver ofensa ao direito de defesa, com
omissão do julgador em relação a argumentos de defesa relevantes, não alcançando, contudo, os
fundamentos da decisão, pois, nos termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972,"na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."

Logo, demonstrado que não há omissão na decisão recorrida, voto por rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.

Mérito

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
7
1. Legitimidade Passiva
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima .
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País .
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via marítima
em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro (NVOCC) deve ser,
obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda, pelo que se infere do art.
5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador incluem as agências marítimas
que a represente.
Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos , e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável por
prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida exigência que
lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao agente marítimo, de
modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de multa pelo controle
aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
8

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.
A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do dispositivo
por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e da
jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da Recorrente.
Por se tratar, ainda, de descumprimento de obrigação acessória, a penalidade
independe da comprovação de qualquer prejuízo, ao contrário do que sugere a Interessada. Além
disso, a responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos do artigo 94, §2o, do
Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
9

Por fim, entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese de relevação da
pena nos termos do art. 654 do Decreto no. 4.543/02 (ou art. 736, I, do Decreto no. 6.759/09).
Ademais, há que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este Colegiado, uma vez
que falta competência para tanto - inclusive para formular proposta de relevação de penalidade.

Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do
Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

2. Denúncia Espontânea

Em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se pacificada
no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário também neste ponto.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.898 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721170/2011-80
10

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente e nulidade do acórdão recorrido e no mérito, negar provimento total ao Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 142
DF CARF MF
Original